Tribunal: TJDFT
Processo: 0735890-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se o acórdão embargado, de forma expressa, clara e objetiva, após análise minuciosa de todo conjunto probatório, destacou as razões pelas quais negou provimento ao agravo de interposto pela embargante porque entendeu que não há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação que justifique a exigência de caução para levantamento de bloqueio de imóveis, nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC, e considerou remota a possibilidade de provimento do recurso especial da agravante.
2.1 Caso concreto em que, ao contrário do que afirmado pela embargante, houve sim análise de probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento na decisão liminar exarada no feito, na qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.